Tribunal: TJPA
Processo: 0007147-44.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007147-44.2016.8.14.0069

APELANTE: ALDIENE DE SOUZA NEVES, CLEBER DE SOUZA NEVES, ALMERITA MARA DE SOUZA NEVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR EM PARTE O ERRO MATERIAL APONTADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar parcial provimento, corrigindo em parte o erro material apontado, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DO PARÁ

contra acórdão de minha relatoria constante no id. 17179343, págs. 1/8, que DEU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BUSCA E APREENSÃO DEFLAGRADA NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE CLEBER DE SOUZA NEVES POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIGADO PELO REPRESENTANTE DO PARQUET. INEQUÍVOCO ABALO EMOCIONAL. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM QUINZE MIL REAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADOS PELA DA IRMÃ E MÃE DO APELANTE ANTES IDENTIFIDADO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ACOLHIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id. 17339154, págs. 1/4), o embargante sustentou ter havido erro material no decisório embargado, havendo
a necessidade de correção, devendo constar na conclusão da decisão impugnada que o valor da condenação é de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação do voto.

Os embargados apresentaram contrarrazões ao vertente recurso (id. 17468882), sustentando, em síntese, que resta provado de forma inequívoca que o valor da condenação é de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme disposto no vídeo da 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público ocorrida no dia 27/11/2023.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O embargante sustenta erro material no julgado embargado, na forma como relatado.

Pois bem. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado,
não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Desde logo, forçoso reconhecer o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, há a necessidade de correção, diante da fixação do valor indenizável em dois valores distintos, de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) na fundamentação do voto e de R$15.000,00 (quinze mil reais) na ementa e na parte dispositiva do julgado,
fato que configura o erro material alegado, sendo certo que, no caso, deve prevalecer o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais) fixado conforme julgado na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público ocorrida no dia 27 de novembro de 2023,
disponibilizada em https://webcast.overseebrasil.com.br/tjpa/#ondemand//watch/?v=dd7e314a3bde3cb8f83f.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declarações opostos para, corrigindo em parte o erro material apontado, sanear mencionado vício, de maneira que a parte da fundamentação da decisão embargada passe a ter a seguinte redação:
“Dessarte, atento aos critérios propostos pela jurisprudência, entendo como proporcional, razoável e adequado o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor do recorrente Cleber de Souza Neves, importe que efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização do dano moral com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.”

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2024